Tribunal: TJDFT
Processo: 0011832-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0011832-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IRAN PASSOS DE CASTRO REU: JOSE EUDO DE CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se as partes litigantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de ID 77711059, requerendo o que de direito. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator